Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADES NO PREENCHIMENTO DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. RECEBIMENTO DOS VALORES PELO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, a teor do art. 700, do CPC.
2. As irregularidades no preenchimento dos títulos não têm o condão de obstar o processamento da demanda monitória, uma vez que, para ajuizar a ação, a parte não precisa ser portadora de um título válido, já que o propósito da demanda é justamente permitir àqueles que tenham alguma prova escrita, sem eficácia de título executivo, cobrar dívida existente.
3. Se a autora não comprovou que efetivamente emprestou ao réu as quantias estampadas nos documentos juntados à inicial, não há como responsabilizar o requerido pelo pagamento dos valores correspondentes, sobretudo se a própria requerente afirma que as “notas promissórias” – nas quais consta o nome do réu como devedor – foram emitidas em razão de empréstimo concedido a terceira pessoa, deixando de explicar qual a relação entre essa pessoa e o requerido.
4. Apelo provido.